Tribunal: STF
Processo: ARE 1245554
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto da inadmissão de recurso extraordinário aviado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa reproduzo (eDOC 3, p. 26):
    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. COMPETÊNCIA. Matéria afeta à competência da Justiça Federal, pois trata de contribuição social com natureza jurídica de tributo e, segundo o art. 149 da Constituição Federal, a União tem competência exclusiva para a sua instituição. Contribuição prevista no Decreto-lei 4.048/42, recepcionada expressamente pelo art. 240 da Constituição Federal e regulamentada pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 567/05. Competência para cobrança da União delegada ao SENAI. Incompetência absoluta reconhecida de ofício. Determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Recurso não conhecido, com determinação.” 
    Os embargos de declaração foram considerados prejudicados (eDoc 4, p. 9).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa aos artigos 5º, LIII, 109, I, e 125, § 1º, da Constituição Federal (eDoc 20, pp. 1-22). 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que compete à Justiça Estadual conhecer e julgar ações ajuizadas por pessoas jurídicas de direito privado contra o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, quando discutida a higidez da cobrança de contribuição legalmente devida ao ente, à luz do verbete sumular 516 do STF. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece acolhida.
    O presente recurso extraordinário suscita a competência da Justiça Estadual para apreciação e julgamento de ação anulatória de débito fiscal promovida em desfavor do SENAI, em razão da cobrança de débitos fiscais relativos ao adicional de contribuição previsto no art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42. 
    O tribunal de origem firmou sua incompetência para a causa, com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal.
    Revela-se aplicável, no caso, o enunciado 516 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a pronunciar que “o Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual”.
    A extensão da diretriz ao SENAI ficou evidente na ACO 1.953, de cuja ementa extrai-se:
    “[...] I - O SENAI, a exemplo do Serviço Social da Indústria – SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça estadual, nos termos da Súmula 516 do Supremo Tribunal Federal. Os serviços sociais autônomos do denominado sistema “S”, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública. II - Quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público. Precedentes. III - Seja em razão da pessoa, seja em razão da natureza dos recursos objeto dos autos, não se tem por justificada a atuação do Ministério Público Federal, posto que não se vislumbra na hipótese a incidência do art. 109 da Constituição Federal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 1953 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 18-2-2014) 
    Na mesma linha, o ARE 966048, de minha relatoria, assim sintetizado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. COMPETÊNCIA. SISTEMA “S”. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. É inviável o processamento de recurso quando o agravante não se desincumbe do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Súmula 283 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que é competência da Justiça estadual o processamento e julgamento de causa em que umas das partes seja entidade paraestatal pertencente ao chamado sistema “S”. Súmula 516 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 966048 AgR, Primeira Turma, DJe 17-10-2016) 
    Esse entendimento é verberado em decisões recentes, cabendo citar: RE 1184134 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019); ARE 1052610 (Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 2/12/2019); ARE 1115046 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 13/9/2018); ARE 1098493 (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 20/2/2018). 
    Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, e declarar a competência da Justiça Estadual para julgar o processo, determinando-se a devolução dos autos à origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente